Tribunal: STJ
Processo: 0284682-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023051 - MS (2025/0284682-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL GUEDES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. FLAGRANTE DELITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em que se alegava a ilicitude de busca domiciliar realizada com base em denúncia
corpus
anônima e sem autorização válida do morador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, mas com autorização do proprietário do imóvel, é válida, considerando as
circunstâncias de flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, ou
para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
devendo decidir conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas e
legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA51727270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a45ce384-4d16-45df-a02e-7167ecc7ac78

5. Os argumentos apresentados nos embargos não demonstram a existência de vícios no
acórdão embargado, mas sim buscam o reexame da matéria já decidida, o que não é
possível na via eleita.
6. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões da ocorrência de
crime no local, além de autorização expressa do proprietário do imóvel, onde foram
apreendidos 377 kg de maconha.
7. A jurisprudência admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de flagrante delito,
desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
caput e §1o; CPP,
art. 5
art. 157,
alínea "b".
art. 564, inciso III,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a45ce384-4d16-45df-a02e-7167ecc7ac78

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023051 - MS (2025/0284682-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL GUEDES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. FLAGRANTE DELITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, em que se alegava a ilicitude de busca domiciliar realizada
habeas corpus
com base em denúncia anônima e sem autorização válida do morador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial, mas com autorização do proprietário do imóvel, é válida, considerando
as circunstâncias de flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, ou
para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51027203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: 4482c53e-fc6c-41e4-b23f-bd89ccf0055c

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
devendo decidir conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas e
legislação aplicável.
5. Os argumentos apresentados nos embargos não demonstram a existência de vícios no
acórdão embargado, mas sim buscam o reexame da matéria já decidida, o que não é
possível na via eleita.
6. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões da ocorrência de
crime no local, além de autorização expressa do proprietário do imóvel, onde foram
apreendidos 377 kg de maconha.
7. A jurisprudência admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de flagrante delito,
desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157, caput e §1o; CPP, art.
564, inciso III, alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL GUEDES LEAL
contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
interposto contra a decisão de minha lavra, de fls. 253-257, na qual não conheci do
presente
. Confira-se a ementa (fls. 296-297):
habeas corpus
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51027203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: 4482c53e-fc6c-41e4-b23f-bd89ccf0055c

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do
, em que se alegava a ilicitude de
habeas corpus
busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima e sem
autorização válida do morador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com autorização do
proprietário do imóvel, é válida, considerando as circunstâncias de
flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia
fundadas razões da ocorrência de crime local, além de autorização
expressa do proprietário do imóvel, onde apreendidos 377kg de
maconha.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem
mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam
fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
5. No caso, havia fundadas suspeitas de tráfico de drogas,
corroboradas por notícias específicas de movimentação suspeita no
local e pelo forte odor exalado do imóvel, justificando a ação policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
"1. O ingresso em domicílio sem
Tese de julgamento:
mandado judicial é válido em casos de flagrante delito, desde que
existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto.".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 157, caput e §1o; CPP, art. 564, inciso III, alínea "b".
STF, RE 603.616, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ,
AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em 22.06.2021."

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissões no referido
julgado.
Sustenta que a autorização para ingresso no imóvel foi dada pelo proprietário,
que era locador, enquanto o embargante era locatário. Assim, a autorização do locador
seria insuficiente para validar a busca, conforme o artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
Aduz, ainda, que o acórdão não justificou os motivos pelos quais os
precedentes invocados pela Defesa não seriam aplicáveis ao caso concreto, em desacordo
com o artigo 315, § 2o, VI, do Código de Processo Penal - CPP.
Requer, assim, sejam sanadas as omissões apontadas, sendo acolhidos os
embargos de declaração com efeitos infringentes, para fins de concessão da ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51027203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: 4482c53e-fc6c-41e4-b23f-bd89ccf0055c

É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios
quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.060.783/RN, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
12/4/2023
14/4/2023
e EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
.
30/5/2022
Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no
embargado.
decisum
De antemão, ressalta-se que o julgador não está obrigado a analisar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas sim
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento,
analisando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação
que entender aplicável ao caso concreto.
Na presente hipótese, constata-se que os argumentos apresentados nestes
aclaratórios não demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame da
matéria já decidida, o que não se mostra possível na via eleita. Nesse prisma, a pretensão
não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
A esse respeito: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.203.591/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no REsp
27/9/2022
4/10/2022
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
Documento eletrônico VDA51027203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: 4482c53e-fc6c-41e4-b23f-bd89ccf0055c

, DJe de
; e EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, relator Ministro
24/8/2022
26/8/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2022
20/5/2022
Ademais, conforme anteriormente asseverado, a moldura fática do caso dos
autos demonstra claramente a existência de fundadas razões para a realização da busca
domiciliar: os policiais haviam recebido notícias específicas no sentido de que havia
movimentação suspeita em um determinado imóvel e, no local, conseguiram contato com
o proprietário, o qual informou que havia locado a propriedade para o acusado, mas este
não estava sendo encontrado para assinar o contrato. Nesse contexto, e com a expressa
autorização para o ingresso no imóvel dada pelo seu proprietário, os agentes adentraram
no local e apreenderam 377 kg de maconha.
Ante todo o exposto, não vislumbro os vícios apontados e rejeito os embargos
declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51027203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: 4482c53e-fc6c-41e4-b23f-bd89ccf0055c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0284682-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.023.051 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027394320188120021 14091650820258120000 27394320188120021
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL GUEDES LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL GUEDES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: GEILSON DA SILVA LIMA - MS019076
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551434<412540;@
2025/0284682-7 - HC 1023051 Petição : 2025/0087949-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51685758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:15
Código de Controle do Documento: BCB6C85A-697B-4C0E-80D6-1E16A1BD3C5A